Tribunal: TJDFT
Processo: 0739872-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739872-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JB ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: DOMINGOS JOSE FERNANDES MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MERA APROXIMAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO ÚTIL DO NEGÓCIO. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO. 1. Nos termos dos artigos 725 a 727 do Código Civil, a remuneração será devida ao corretor quando o resultado previsto foi alcançado, ou seja, a compra e venda foi celebrada em decorrência da sua mediação. 2. Consoante o entendimento do STJ, a mera aproximação das partes não justifica o pagamento de comissão, devendo ser demonstrado que a concretização do negócio se deu em razão da efetiva atuação do corretor. 3. No caso concreto, a parte autora não comprovou que contribuiu de modo decisivo para a concretização da compra e venda, pois, após ter apresentado o imóvel aos compradores, não houve a efetiva aproximação das partes, mediante atos exitosos com o fim de alcançar o consenso quanto às condições do negócio. 4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, tomando-se por base o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. O arbitramento de honorários advocatícios dá-se por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese aqui retratada. 5. No caso concreto, considerando as particularidades da causa, a redução dos honorários para 10% sobre o valor atualizado da causa melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e revela-se suficiente para remunerar o advogado pelo serviço que prestou ao seu cliente nestes autos. 6. Apelação parcialmente provida. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede, ainda, seja reconhecido o prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 725 e 726, ambos do Código Civil, ao argumento de que as referidas normas garantem ao corretor o direito à comissão caso sua intermediação tenha sido determinante para a concretização do negócio. Frisa que o trabalho do corretor não se resume à formalização do contrato, mas sim à efetiva aproximação das partes e ao desenvolvimento das tratativas necessárias para a concretização do negócio. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente e a condenação da parte recorrente em litigância de má-fé, considerando o caráter meramente procrastinatório do recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada violação aos artigos 725 e 726, ambos do CCB, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, no que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Sobre o pedido da parte recorrente de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028